Tribunal: TJES
Processo: 5016490-63.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016490-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: ADRIANE FERNANDES AQUINO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO IN
OMINADO Nº 5016490-63.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CESAN

RECORRIDO: ADRIANE FERNANDES AQUINO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ordinária ajuizada por
ADRIANE FERNANDES AQUINO
em face do
SAAE LINHARES
. Narra a autora, em síntese, que é titular de instalação junto a Requerida e que em junho de 2020, prepostos da Requerida compareceram em sua residência para trocar o hidrômetro de lugar, colocando-o na calçada externa do imóvel. Aduz que, após a troca do medidor, houve um vazamento, razão pela qual acionou a requerida que enviou um técnico, que não resolveu o problema. Posteriormente, foi surpreendida com uma fatura no mês de outubro de 2021 com valor excessivo, no valor de R$ 6.806,54 não condizente com seu gasto médio. Acrescenta que houve um corte do fornecimento de água de sua residência sendo condicionada pela funcionária da Requerida a realizar o acordo para pagamento do valor. Por fim, relata que só conseguiu resolver o problema após contratar um prestador de serviços particular. Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos, a restituição do valor de R$ 5.111,38 referente ao termo de confissão de dívida que assinou para que o serviço fosse restabelecido e o cancelamento deste, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 9206055), a empresa requerida sustentou, em suma, a inexistência de falha no serviço e, consequentemente, inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados. Requereu a improcedência da ação.

A sentença (ID. 9206066) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto,
TORNO DEFINITIVA A LIMINAR
concedida no id. 27600836 e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I – DETERMINAR o cancelamento definitivo do termo de confissão de dívida e promessa de pagamento assinado pela requerente;

II – CONDENAR a ré a restituir à autora a quantia de R$ 1.345,10 (mil trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a partir da citação;

III - DETERMINAR que a ré efetue o refaturamento das cobranças referentes ao período de 07/2020 até 02/2021, de acordo com a média de consumo dos doze meses anteriores;

IV – CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;”

O requerido ofertou Recurso Inominado (ID. 9206069) em que alega ausência de falha na prestação de serviços e inexistência de danos morais ou materiais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor fixado a título de danos morais pelo juízo a quo.

A parte Requerida não apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que as faturas colacionadas demonstram uma aguda variação no valor das faturas do período de 07/2020 até 02/2021 em relação à média de consumo da parte autora, fato que demonstra a falha na prestação de serviços públicos pela ora recorrente ao realizar manutenção no equipamento da consumidora.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do magistrado a quo, vejamos:

Ocorre que mesmo após a autora ter realizado a reclamação, a requerida não se desincumbiu do seu ônus de vistoriar o medidor e comprovar a ausência de vazamento externo, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Assim, apesar de a requerida afirmar que a medição está de acordo com o consumo real, entendo que não há justificativa para um aumento tão grande, não tendo a ré comprovado a ausência de vazamento externo no imóvel.

Isto posto, ante a flagrante irregularidade na cobrança, confirmo a decisão liminar que suspendeu a exigibilidade da cobrança, determino o cancelamento definitivo do termo de confissão de dívida e promessa de pagamento e condeno a requerida a restituir à requerente os valores por ela pagos.

Portanto, no caso em exame
, resta configurado o dano moral sofrido pela consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante a presunção de ofensa à sua dignidade, pois, de forma injustificável, ficou sem o abastecimento de serviço indispensável à sua sobrevivência.

Nesse sentido, coaduno com o seguinte entendimento exarado em sentença pelo juízo de piso:

“Com relação ao dano moral, é verificável, pois não se pode aceitar que a situação vivenciada pelo requerente esteja em posição de mero aborrecimento, uma vez que a suspensão no fornecimento do serviço essencial como a água, perpassa a barreira do mero aborrecimento, atingindo o consumidor em seus atributos imateriais, merecendo, portanto, a devida reparação a título de danos morais.”

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)